Tribunal: STF
Processo: Rcl 75308
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE 1.387.795-RG (TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por PEDRO SCHEFFER ALVES em face de acórdão (e-doc. 06) da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Processo nº 5005967-92.2020.4.04.7112, que supostamente teria violado a ordem de suspensão nacional de processos exarada no RE 1276977 (Tema 1102 da Repercussão Geral).



    2. O Processo nº 5005967-92.2020.4.04.7112 (e-doc. 04, p. 4-22) foi movido por PEDRO SCHEFFER ALVES visando à revisão de benefício previdenciário. A sentença (e-doc. 04, p. 401-403) foi pela procedência parcial dos pedidos, nos seguintes termos:



    Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora objetiva a revisão da RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 161.649.205-5) com a aplicação da regra prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/91, afastando-se a regra de transição de seu artigo 3º. 



    Resume-se o pedido, a decidir sobre a possibilidade da ampliação do período básico de cálculo com a inclusão de todos os salários-de-contribuição do período contributivo do segurado, inclusive os anteriores a julho de 1994, extraindo-se a média dos maiores valores correspondentes a 80% (oitenta por cento) do PBC para aqueles que já eram filiados ao RGPS antes do advento da Lei 9.876/99.



    (...)



    Revisão da "Vida Toda" 



    Com o advento da Lei nº 9.876/99, que, dentre outras providências, alterou a redação do art. 29 da Lei nº 8.213/91, ficou determinado que o salário de benefício passasse a considerar apenas os "maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo", à exceção dos segurados filiados à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação desta última lei, aos quais se deve aplicar a regra de transição prevista no art. 3º, caput, do primeiro diploma, que previu: 



    Art. 3º Para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação desta Lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, no cálculo do salário-de-benefício será considerada a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a, no mínimo, oitenta por cento de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, observado o disposto nos incisos I e II do caput do art. 29 da Lei n.º 8.213, de 1991, com a redação dada por esta Lei. Ocorre que, em julgamento ao Tema 1102 o STF firmou a seguinte tese: O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. 



    Dessa forma, cabe a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei nº 9.876/99, aos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social antes da publicação da referida Lei nº 9.876/99, ocorrida em 26/11/99. 



    O período básico de cálculo será abrangido por todos os salários-de-contribuição constantes no CNIS e, para o período anterior à sua implantação, deverão ser levados em conta as remunerações estampadas na CTPS (na data de admissão e, na sequência, nas alterações de salário), além de outro(s) documento(s) de que dispuser o segurado, não sendo facultado ao autor a exclusão de qualquer período. Caso ainda não apresentados os papeis ao longo da instrução, faculta-se excepcionalmente ao demandante a comprovação em sede de execução do valor dos salários de contribuição dos vínculos/anotações, sob pena de ser considerado o valor do salário mínimo na época, no caso de não comprovação. Ainda, caso se trate de demanda revisional, apurada na revisão RMI inferior àquela já concedida pela autarquia, deverá ser mantida a maior renda mensal inicial calculada. 



    (...)



    Dispositivo 



    Em face do exposto: 



    Reconheço a prescrição das parcelas anteriores a 07/07/2015 (art. 487, II, do CPC); 



    Julgo parcialmente procedente o pedido (art. 487, I, do CPC), para: 



    a) Determinar à parte ré que revise o benefício NB 161.649.205-5, DIB 13/07/2012, na forma da fundamentação, e; 



    b) Condenar a parte ré ao pagamento, em favor da parte autora, da importância decorrente da presente decisão, resultante da soma das prestações vencidas entre a data de início do benefício e a data da implantação da revisão, após o trânsito em julgado, nos moldes acima definidos. 



    O demandante deverá comprovar em sede de execução o valor dos salários de contribuição dos vínculos/anotações constantes no CNIS, sob pena de ser considerado o valor do salário mínimo na época, no caso de não comprovação. Nos períodos sem contribuição no CNIS, deverá ser considerado como salário de contribuição os registros da CTPS do autor ou outro documento idôneo que estampe a remuneração do segurado. 



    Com base no art 300 do CPC, considerando que inocorrente, no caso, o risco de dano irreparável que justifique a imediata implantação do benefício antes mesmo do trânsito em julgado, haja vista que a parte autora possui benefício ativo, indefiro o pedido de antecipação de tutela.



    (e-doc. 05, p. 401-403, grifo nosso)



    3. Em face de tal decisão, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpôs recurso (e-doc. 04, p. 410-421). Naqueles autos, foi proferida ordem de sobrestamento em virtude do Tema 1102 - RG acostado aos autos (e-doc. 04, p. 440), a qual foi levantada em 30.10.2024 (e-doc. 04, p. 448).



    4. Em sequência, houve o julgamento do recurso, que foi provido em acórdão (e-doc. 06) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Trata o presente de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido revisional de aposentadoria, mediante aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/1991, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei nº 9.876/1999, aos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social (RGPS) antes da publicação da referida Lei nº 9.876/99, ocorrida em 26/11/1999. 



    Em razão da evolução do entendimento desta Turma Recursal para se adequar ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento virtual dos embargos de declaração opostos nas ADI's nº 2.110 e nº 2.111, adoto como razões de decidir o voto apresentado pela Relatora Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva no julgamento do Recurso Cível nº 5007598- 69.2023.4.04.7111/RS, julgado em 23/10/2024:



    (...)



    Contudo, em 21.03.2024 o STF julgou as ADI's nº 2.110 e nº 2.111, "explicitando que o art. 3º da Lei nº 9.876/1999 tem natureza cogente, não tendo o segurado o direito de opção por critério diverso", para fixar a seguinte tese de julgamento: 



    “A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável” (grifei). 



    E em 27.09.2024 foi finalizado o julgamento virtual dos embargos de declaração opostos nas ADI's nº 2.110 e nº 2.111, ocasião em que o STF concluiu que a tese firmada no julgamento do Tema nº 334 não abrange a pretensão de "revisão da vida toda", pois "os segurados que se encontram na situação descrita não dispõem de duas ou mais fórmulas de cálculo da RMI, mas apenas e tão somente daquela prevista no art. 3º da Lei n. 9.876/1999", tendo sido fixado o seguinte entendimento, conforme voto proferido pelo Ministro Nunes Marques: 



    "(i) a proposta apresentada para o Tema n. 1.102, relativo ao RE 1.276.977, cuja apreciação se deu em 2022, quer significar a modificação do entendimento – ou seja, alteração de jurisprudência dominante – adotado pelo Tribunal no ano 2000, quando indeferido o pedido de medida cautelar formulado nas presentes ações diretas; e 



    (ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000" (grifei).



    (...)



    Assim sendo, restou definitivamente assentado pelo STF que: 



    I) o disposto no art. 3º da Lei nº 9.876/1999 tem natureza cogente, não tendo o segurado o direito de opção por critério diverso; 



    II) o segurado do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) enquadrado no disposto no art. 3º da Lei nº 9.876/1999, ou seja, o segurado que se filiou ao RGPS até o dia 25.11.1999, mas que cumpriu ou cumprirá as condições exigidas para a concessão de benefícios a partir de 26.11.1999, não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável. 



    Destarte, o pedido de revisão da "vida toda" para os segurados que se filiaram ao RGPS até o dia 25.11.1999 deve ser julgado improcedente, estando o entendimento adotado na sentença em conformidade com a tese assentada pelo STF, o que, no caso, enseja o improvimento do recurso da parte autora.



    Assim sendo, assiste razão ao INSS, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora. 



    Sem condenação ao pagamento de custas e honorários de advogado, pois não há recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n. 9.099/95). Isento de custas ex lege. 



    Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO AO RECURSO.



    (...)



    ACÓRDÃO 



    A 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul decidiu, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a)



    (e-doc. 06, grifo nosso)



    5. Em face de tal acórdão, foram opostos embargos de declaração que seguem pendentes de julgamento, conforme verificado em consulta processual pública.



    6. Não obstante, o reclamante considera que o acórdão (e-doc. 06) acima transcrito, proferido em 25.11.2024, deve ser cassado posto que inobserva a ordem de suspensão nacional exarada pelo Relator RE 1276977 (Tema 1102 da Repercussão Geral).



    7. Assim, roga pela procedência desta reclamação a fim de “que os autos retornem ao sobrestamento, até o julgamento final dos Embargos de Declaração RE 1.276.977 /DF (Tema 1102 da Repercussão Geral)” (e-doc. 01, p. 9).



    8. Na oportunidade, requer que este processo seja distribuído por dependência às RCLs 75115, 75197 e 75201, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, sob alegação de existir conexão, verbis:



    1.1) A Presente Reclamação direciona-se contra a Decisão Judicial que Violou a Ordem de Suspensão Nacional, proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no Tema 1102. 



    (...)



    1.4) Diante da conexão existente entre a presente reclamação e as Reclamações nº 75197, 75201 de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes bem como o Tema 1102, requer-se, nos termos do art. 69 do Regimento Interno do STF e do art. 286, II, do Código de Processo Civil, requer-se a distribuição por dependência, visando à continuidade da tutela jurisdicional ou a distribuição para o Ministro Alexandre de Moraes.



    (e-doc. 01, grifo nosso)



    9. Requer a concessão do benefício da justiça gratuita, apresentando declaração de hipossuficiência (e-doc. 05).



    Eis o Relatório. Decido.



    10. Inicialmente, afasto o pedido de distribuição por dependência em relação às RCLs 75115, 75197 e 7520, pois, embora alegue que haja conexão entre a presente ação e os referidos processos, a verdade é que as reclamações referem-se a processos originários diversos, não havendo, por essa razão, coincidência em relação à causa de pedir remota.



    11. Demais disso, nos termos do art. 701, § 1º, RISTF, “Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes”, que o caso destes autos.



    12. Defiro o pedido da justiça gratuita, à vista do art. 99, § 3º, CPC/2015 e da declaração de hipossuficiência (e-doc. 05) acostada aos autos.



    13. Em sequência, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    14. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    15. O reclamante alega que a decisão reclamada (e-doc. 06) - que deu provimento ao recurso do INSS - violou a ordem de suspensão nacional de processos proferida nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1102 - Repercussão Geral) cuja ementa é abaixo transcrita:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A APLICAÇÃO DA REGRA DEFINITIVA DO ARTIGO 29, INCISOS I E II, DA LEI 8.213/1991, QUANDO MAIS FAVORÁVEL DO QUE A REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 3º DA LEI 9.876/1999, AOS SEGURADOS QUE INGRESSARAM NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTES DA PUBLICAÇÃO DA REFERIDA LEI 9.876/1999, OCORRIDA EM 26/11/1999. DIREITO DE OPÇÃO GARANTIDO AO SEGURADO. 1. A controvérsia colocada neste precedente com repercussão geral reconhecida consiste em definir se o segurado do INSS que ingressou no sistema previdenciário até o dia anterior à publicação da Lei 9.876, em 26 de novembro de 1999, pode optar, para o cálculo do seu salário de benefício, pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991 quando essa lhe for mais favorável do que a previsão da lei, no art. 3º, de uma regra transitória, por lhe assegurar um benefício mais elevado. 2. O INSS argumenta que a única regra legal aplicável ao cálculo de todos os segurados, sejam eles filiados ao RGPS antes ou após a vigência da Lei 9.876/1999, é aquela que limita o cômputo para aposentadoria apenas às contribuições vertidas a partir de julho de 1994, “os primeiros, por expresso imperativo legal; os últimos, por consequência lógica da filiação ocorrida após 1999”. Desse modo, não haveria que se falar em inclusão do período contributivo anterior a tal marco temporal. 3. A partir da leitura da exposição de motivos do Projeto de Lei que originou a Lei 9.876/1999 e os argumentos aduzidos no acórdão recorrido, depreende-se que a regra definitiva veio para privilegiar no cálculo da renda inicial do benefício a integralidade do histórico contributivo. A limitação imposta pela regra transitória a julho de 1994 teve escopo de minimizar eventuais distorções causadas pelo processo inflacionário nos rendimentos dos trabalhadores. 4. A regra transitória, portanto, era favorecer os trabalhadores com menor escolaridade, inserção menos favorável no mercado de trabalho, que tenham uma trajetória salarial mais ou menos linear, só que, em alguns casos, isso se mostrou pior para o segurado, e não favorável como pretendia o legislador na aplicação específica de alguns casos concretos. 5. A regra transitória acabou aumentando o fosso entre aqueles que ganham mais e vão progredindo e, ao longo do tempo, ganhando mais, daqueles que têm mais dificuldades em virtude da menor escolaridade e a sua média salarial vai diminuindo. Acabou-se ampliando a desigualdade social e a distribuição de renda, que não era essa hipótese prevista, inclusive, pelo legislador. 6. Admitir-se que norma transitória importe em tratamento mais gravoso ao segurado mais antigo em comparação ao novo segurado contraria o princípio da isonomia, que enuncia dever-se tratar desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade, a fim de conferir-lhes igualdade material, nunca de prejudicá-los. 7. Efetivamente, os segurados que reuniram os requisitos para obtenção do benefício na vigência do art. 29 da Lei 8.213/1991, com a redação da Lei 9.876/1999, podem ter a sua aposentadoria calculada tomando em consideração todo o período contributivo, ou seja, abarcando as contribuições desde o seu início, as quais podem ter sido muito maiores do que aquelas vertidas após 1994, em decorrência da redução salarial com a consequente diminuição do valor recolhido à Previdência. 8. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento: “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela EC em 103/2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável”. (RE 1276977, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 01.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 12.04.2023 PUBLIC 13.04.2023, grifo nosso)



    16. Não obstante o julgamento de mérito ter sido concluído em 01.12.2022, considerando a oposição de embargos de declaração pelo INSS, o Min. Alexandre de Moraes, relator do feito, deferiu o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela referida autarquia.



    17. A decisão pela suspensão nacional foi publicada no DJe em 31.07.2023 e tem o seguinte teor:



    “Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.”



    (grifo nosso)



    18. Os embargos de declaração ainda estão pendentes de julgamento, o que implica dizer que os processos com tramitação nos tribunais inferiores devem permanecer suspensos. 



    19. Contudo, em 25.11.2024, o órgão reclamado proferiu decisão acolhendo recurso interposto pela União, o que implicou julgamento pela improcedência dos pedidos do autor.



    20. Ao proferir tal decisão, o órgão reclamado violou a ordem de suspensão nacional de processos relacionados ao Tema 1102 - RG, determinada nos autos do RE 1.276.977 e ainda vigente para todos os efeitos. 



    21. Por todo o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, RISTF, julgo procedente a presente reclamação, determinando, assim, a cassação do acórdão reclamado (e-doc. 06) e o sobrestamento do Processo nº 5005967-92.2020.4.04.7112 até à publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 1.276.977 (Tema 1102 - RG).



    22. Dê-se ciência do inteiro teor desta decisão ao órgão reclamado. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009) 



          § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.